Tribunal: TJBA
Processo: 0512665-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512665-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JAQUELINE CAMARA GURGEL, HELIO JOSE DO AMARAL NETO, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

APELADO: ANDRE LUIZ SEIXAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIANA MAIA TEIXEIRA NOU, ROBINSON LEITE DE AVILA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Plano de saúde. Reajuste por faixa etária. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Tentativa de rediscussão do mérito. Aplicação do tema 952 do STJ. Readequação das mensalidades aos índices da ANS. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para manter a nulidade de reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde, determinando a aplicação dos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sob alegação de contradição, omissão e necessidade de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao não explicitar a forma de aplicação da revisão do reajuste por faixa etária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de parâmetros temporais e condicionantes para manutenção do contrato.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há contradição no acórdão, pois a decisão foi clara ao declarar a nulidade do reajuste abusivo e determinar a aplicação dos índices da ANS, sem fixação de limite percentual específico.

5. O reajuste por faixa etária exige o cumprimento cumulativo dos critérios do Tema 952 do STJ, incluindo previsão contratual, observância das normas da ANS e ausência de onerosidade excessiva.

6. A ausência de demonstração atuarial idônea torna abusivo o reajuste aplicado, justificando sua invalidação.

7. Não há omissão quanto à delimitação temporal, pois a determinação de observância dos índices da ANS possui natureza continuada e incide enquanto vigente o contrato.

8. A alegação de necessidade de condicionamento do restabelecimento do plano ao adimplemento constitui inovação recursal estranha ao objeto da lide.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes.

10. O prequestionamento ficto é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

11. Não se caracteriza caráter protelatório na primeira oposição de embargos, afastando a aplicação de multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0512665-80.2017.8.05.0001
, em que figura na condição de embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e, na posição de embargado,
ANDRÉ LUIZ SEIXAS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.